Tribunal: CARF
Processo: 10580.901773/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901773/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.315 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/02/2012
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901773/2013-16
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901773/2013-16

Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO (fl. 68):
“Trata o presente de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 20287.95977.100113.1.3.04-2144, data da transmissão
10/01/2013, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior
do tributo COFINS, código da receita 5896, referente ao período de apuração
31/01/2012, no valor de R$ 82.318,99, contido em pagamento efetuado em 24/02/2012,
no valor de R$ 82.318,99.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em
Salvador – BA, datado 03/05/2013, de doc. de fl. 7, não homologou a compensação
declarada sob o argumento de que a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Que seu crédito é oriundo de recolhimento a maior e indevidamente para a
contribuição da COFINS pelo regime da não cumulatividade, código da receita 5856;
2. Que pela sua atividade "Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação", o
cálculo do PIS e da COFINS, deverão ser feitos com base no sistema cumulativo, cujos
percentuais são respectivamente 0,65% e 3,00% sobre o faturamento;
3. Que após identificado erro de recolhimento praticado pelo escritório de
Contabilidade anterior não conseguiu apresentar DCTF Retificadora para a devida
correção;
4. Solicita pedido de orientação de como proceder para efetuar a retificação da DCTF.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho decisório
requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, bem como a
suspensão da exigibilidade dos débitos declarados.
Não foram juntados documentos comprobatórios.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/RPO decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de carência probatória, conforme se verifica pelo dispositivo do voto
(fls. 70 e 71), tendo em vista a ausência de ementa no acórdão:

“Em que pese argumentações do interessado e independentemente da apresentação da
DCTF verifica-se que inexistem nos autos documentos, registros e demonstrativos
notadamente, livros contábeis e fiscais que mostrem de forma cabal, que a apuração
dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Não ficando demonstrada a liquidez do crédito tributário pleiteado para fins de
restituição ou compensação, não há como conceder direitos creditórios, nem
homologar a compensação, sob pena de afrontar o art. 170 do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:[...]
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência integral do
direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente.”

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901773/2013-16

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que seu direito se pauta na expressa previsão legal
contida no artigo 10, inciso XXV da Lei no 10.833/03, de forma que as receitas por ela auferidas
estão sujeitas ao regime cumulativo da COFINS, e consequentemente à alíquota de 3%. Nestes
termos, reforça a necessidade de prevalência da verdade material sobre o equívoco cometido no
preenchimento da DCTF.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação que visa a
utilização de créditos originários de pagamento a maior. De acordo com a recorrente, o indébito
de COFINS estaria relacionado ao fato de que, por equívoco de sua contabilidade, teria realizado
tributação com base no sistema não-cumulativo, ao passo que sua atividade - "prestação de
serviços de tecnologia da informação" – estaria sujeita ao cálculo do PIS e da COFINS no
regime cumulativo, sob os respectivos percentuais de 0,65% e 3,00% sobre o faturamento.
Ora, de fato, o inciso XXV do artigo 10 da Lei no 10.833/03 prevê tratamento
diferenciado às receitas auferidas por empresas de serviços de informática, nos seguintes termos:

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o :
[...]
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas.

Ocorre que nem a fiscalização nem a DRJ negaram a existência de tratamento
diferenciado às empresas prestadoras de serviços de informática nos termos da legislação acima
citada. O ponto controverso resta na apuração dos fatos que permitiriam constatar o direito da
recorrente a tal tratamento.
Conforme destacado no acórdão da DRJ, a recorrente alega ter direito a apuração
da COFINS sob o sistema cumulativo e alíquota diferenciada, mas não traz aos autos nenhum
documento que ampare sua argumentação.
A este respeito é cediço que, diferentemente dos casos de autuação pelo Fisco, a
comprovação do direito creditório nos processos que versam a respeito de compensação ou
ressarcimento recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato, cabendo ao
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901773/2013-16

contribuinte apresentar elementos probatórios mínimos aptos a comprovar as suas alegações e
direito.
Assim, apesar das diversas possibilidades de apresentar elementos de prova ao
longo do presente processo, optou o contribuinte por permanecer silente, não trazendo aos autos
nenhum documento, explicação ou prova que permita avaliar a existência ou não de pagamento
indevido e/ou sobre a natureza de suas receitas. Consequentemente, deve-se reconhecer a
carência probatória como fator limitador da presente análise, sendo correta a decisão de piso que
não homologou os créditos pleiteado.
Em adição, deve-se enfatizar que, ao verificar o contrato social da empresa (fl.93),
verificou-se que, além dos serviços de informática que, em tese, estariam abrangidos pelo inciso
XXV do artigo 10 da Lei no 10.833/03, existem atividades que estão sujeitas ao regime não-
cumulativo de apuração, como as vendas de equipamentos de informática – que possuem,
inclusive, CNAE diverso das atividades de serviço de informática:

Assim, inexistindo nos autos documentos fiscais e contábeis que demonstrem que
a receita em questão decorre unicamente das atividade expressamente previstas no inciso XXV
do artigo 10 da Lei no 10.833/03, e considerando que a empresa atestadamente desenvolve outras
atividades além de serviços de informática, não se pode concluir que o direito ora discutido seja
líquido e certo.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901773/2013-16

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital